Tribunal: TJPA
Processo: 0805248-39.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805248-39.2022.8.14.0401

APELANTE: JONAS GABRIEL SANTOS VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE COM
QUANTUM
DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Após a devida correção, por esta Corte de Justiça, da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se a necessidade de aplicar a circunstância valorada negativamente atribuindo-se 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base. Precedentes STJ.

2. Pena do Apelante readequada nos termos do voto.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JONAS GABRIEL SANTOS VASCONCELOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º inciso II do CPB.

Narra a denúncia, no dia 31.12.2021, por volta de 20h30min, na TV. Francisco Monteiro, bairro Canudos, LARISSA ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA estava encostada no carro de seu amigo Márcio Augusto Amaral Corrêa, veículo Prisma, Placa QDX 3400, cor Vermelha, que estava trabalhando descarregando cadeiras para seu restaurante situado no local, ocasião em que parou um veículo camionete L 200, Triton, cor Prata, ao lado, de onde desceu o acusado Jonas Gabriel Santos Vasconcelos, que com uso de simulacro de arma de fogo, a assaltou e roubou seu aparelho celular marca apple, modelo iphone XR, cor preta, sua carteira de identidade e as chaves do veículo Prisma.

Em seguida, o denunciado Jonas Gabriel entrou no carro Prisma de Márcio Augusto Amaral Corrêa, mas não soube dirigir o veículo por ser automático e assim, saiu do automóvel, retornou para a caminhonete onde estavam os demais denunciados Rodrigo Souza Marques e Edwilson de Souza Moreira, empreendendo fuga.

No dia 04.01.2022, a vítima soube que uma caminhonete L 200, Triton, cor Prata, com as mesmas características da que a assaltara, estava estacionada em uma oficina mecânica localizada na Av. Gentil Bittencourt, entre Av. Teófilo Conduru e Tv. Segunda de Queluz, Bairro de Canudos e para lá se dirigiu, reconhecendo o carro como sendo o mesmo usado no assalto, devido no estribo do lado do carona haver um desgaste que chamou sua atenção, assim como a película da janela do motorista que estava rasgada.

A Polícia Civil foi acionada e após investigações, descobriu que o carro usado no assalto era o veículo tipo caminhonete marca mitsubishi L 200, Triton, cor Prata, Placa OTF 9711, de propriedade da SEASTER – Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, que estava em reparos na oficina mecânica Sintonia, onde trabalhava como mecânico Edilmar Ferreira Moreira, que no dia 31.12.2021, por volta das 11h30min, sem o consentimento do dono da oficina, se apropriou indebitamente de referido veículo e entregou para seu filho, o acusado Edwilson de Souza Moreira.

Informou Edilmar Ferreira Moreira, que aproveitando-se do fato de possuir as chaves da oficina que estava fechada para o recesso do final de ano, adentrou no local e se apossou do veículo camionete L200, para resolver assuntos particulares naquele dia, sendo que, por volta das 15h, entregou o carro para seu filho Edwilson de Souza Moreira, que junto com Jonas Gabriel Santos Vasconcelos, Rodrigo Souza Marques e mais um indivíduo de apelido Roosevelt, se envolveram no assalto.

Interrogados, Edwilson de Souza Moreira negou a autoria delitiva, argumentando que por volta das 16 hs foi com o carro para casa de sua namorada e lá emprestou o veículo para Jonas Gabriel que disse que iria rápido pegar um dinheiro no Bairro do Guamá, lhe devolvendo o carro por volta das 19h30min.

Jonas Gabrile Santos Vasconcelos, confessou o crime e disse que naquele dia, Roosevelt e Molequinho (réu Rodrigo Souza Marques), chegaram no carro e lhe convidaram para fazer assaltos, referindo que praticou o assalto em comento e lucrou R$ 20,00 (vinte reais).

Rodrigo Souza Marques, alegou que estava em sua casa quando chegaram colegas seus na camionete o convidando para praticar assaltos, sendo os mesmos de apelidos Playboy e Biel, no caso, o réu Jonas Gabriel, que era a pessoa que portava o simulacro de arma de fogo.

A vítima não teve dúvidas em reconhecer Jonas Gabriel como o assaltante que desceu do carro, lhe apontou o simulacro de arma de fogo e tomou seu aparelho celular, e ainda tentou roubar o veículo Prisma, mas não conseguiu devido não saber dar partida no carro automático, dizendo que haviam outras pessoas dentro da L 200, mas não conseguiu olhar para o rosto.

O aparelho celular produto do crime foi encontrado em 08.02.2022 e foi tombado TCO para apurar a receptação.

A Autoridade Policial procedeu ao indiciamento dos três denunciados como autores do roubo contra Larissa Alessandra Ferreira de Oliveira.

A autoria e materialidade do presente evento danoso, restam-se perfeitamente demonstradas nos autos via confissão de dois dos réus, auto de reconhecimento procedido pela vítima, provas documentais inclusas, aliado a todo contexto probatório produzido.

Em razões recursais (ID 12557011), a defesa do apelante alega equívoco na dosimetria da pena, alegando que, na primeira fase, houve apenas um vetor desfavorável, entretanto, a pena foi majorada em 09 (nove) meses. De acordo com a defesa, a pena deveria ter sido majorada em 1/6 (um sexto), perfazendo um aumento de 08 (oito) meses. Dessa forma, pugna pela redução, em 01 (um) mês, da pena aplicada.

Em contrarrazões (ID 12557018), a digna representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e desprovido, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar.

A defesa do apelante aduz a exacerbação indevida da pena a ele aplicada, visto que o juiz
a quo
afastou-a do mínimo legal no
quantum
de 9 (nove) meses em razão da circunstância negativa da culpabilidade. Requer, assim, seja a reprimenda-base do Apelante
readequada com a exasperação de 1/6 (um sexto) a cada circunstância negativa, totalizando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

A decisão teve como relator o ministro Reynaldo Soares da Fonseca:

Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Passo a dosimetria da pena do Apelante apenas nos termos da sentença que importa ao caso, qual seja a redução da pena-base em 01 (um) mês e seus reflexos pedindo a devida vênia para transcrever os demais termos da muito bem lançada sentença (ID 12557009):

DOSIMETRIA – JONAS GABRIEL SANTOS VASCONCELOS

“(...) Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu JONAS GABRIEL SANTOS VASCONCELOS:

Culpabilidade grave, na medida em que o denunciado se utilizou de um veículo de terceiro para a prática do delito, a respeito do qual sequer sabia quem era o proprietário e que fora retirado de uma oficina onde recebia reparos em período que não havia vigilância pois o local estava fechado devido recesso de fim de ano; em relação ao antecedentes, verifica-se que o acusado responde a dois processos: autos de nº 0800319-47.2021.8.14.0061 (3ª Vara Criminal de Belém/PA) em que responde por roubo qualificado, atualmente em fase de alegações finais com pedido de condenação pelo Ministério Público e autos de nº 0026010-51.2018.8.14.0401 (1ª Vara Criminal de Belém), com informação atualizada de decurso de prazo para cumprimento do sursis penal, ou seja, nestes autos não há condenação transitada em julgado, não podendo assim ser usados em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC. Contudo, o denunciado também possui uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, por roubo majorado, no âmbito dos autos de nº 0005933-50.2020.8.14.0401 (9ª Vara Criminal de Belém), servindo tal fato como agravante genérica da reincidência, aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o motivo do delito; circunstâncias se confundem com a culpabilidade, de modo que não serão valoradas; consequências normais; a vítima não contribuiu para o crime. (...)”

Assim sendo, considerando a culpabilidade grave, fixo a pena-base em seu mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos 08 (oito) meses de reclusão.

“(...) Incidem a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, pois o denunciado possuía, ao tempo do crime, uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, por roubo majorado, no âmbito dos autos de nº 0005933-50.2020.8.14.0401 (9ª Vara Criminal de Belém), as quais compensam-se, por serem preponderantes uma à outra, conforme art. 67 do CPB e tese firmada pelo STJ no Tema 585 (HC nº. 365.963/SP), onde ficou definido que a confissão reflete a personalidade do acusado, mantendo assim a pena 04 em (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena (...)”.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), encontrando assim a pena em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

“(...) Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 70 (setenta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º e 3º, do CPB, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, especialmente em razão da reincidência.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal (...)”.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e lhes DOU PROVIMENTO, apenas para modificar a pena imposta ao ora apelante, de acordo com os termos alhures explicitados.

Comunique-se o Juízo da Execução Penal.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023